Tribunal: TJES
Processo: 5012565-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012565-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON MARTINS RICARDO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. PECÚLIO-RESGATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ailton Martins Ricardo contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, reduzindo as astreintes e afastando a obrigação de pagamento do pecúlio-resgate.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso e contraditório quanto à impossibilidade de redução das astreintes, em divergência com outras câmaras do Tribunal; e (ii) analisar se houve omissão quanto à alegação de violação da coisa julgada em relação ao pagamento do pecúlio-resgate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, sendo inadmissível alegar contradição com base em divergências com decisões de outros órgãos fracionários do Tribunal.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da redução das astreintes, fundamentando que a decisão que fixa a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, conforme entendimento pacificado do STJ.

5. Não se vislumbra omissão ou contradição quanto ao reconhecimento do pagamento do pecúlio-resgate, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada pelo Relator, que concluiu pela possibilidade de comprovação do pagamento na fase de cumprimento de sentença.

6. Os embargos de declaração não se prestam à revisão de matéria já decidida nem à rediscussão do mérito do acórdão recorrido, sendo incabível sua utilização com intuito de rediscussão daquilo que foi decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição alegada em embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não podendo se basear em divergências entre diferentes câmaras do Tribunal.

2. A decisão que fixa astreintes pode ser revista a qualquer tempo, não havendo preclusão ou coisa julgada sobre o valor estipulado.

3. Os embargos de declaração não se destinam à modificação do mérito ou à revisão do entendimento firmado no julgamento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
(id. 7516760) opostos por
Ailton Martins Ricardo
contra o v. acórdão desta 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto contra a decisão que acolheu, parcialmente, a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentada pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, para reduzir as
astreintes
anteriormente estabelecidas e afastar a obrigação de pagamento do pecúlio-resgate.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

A
contradição
, por sua vez, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Logo de saída, o embargante aponta a existência de omissão e contradição quanto à impossibilidade de redução das
astreintes
, sob argumento de que outros órgãos fracionários deste Tribunal, em especial as 1ª e 3ª Câmaras Cíveis, possuem entendimento em sentido contrário.

Entretanto, “
a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão
”, de modo que “
não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Como consectário disso, a fundamentação no acórdão acerca da razão pela qual o prolator do voto condutor entendeu pela possibilidade de redução da multa se encontra devidamente apresentada, acrescentando-se, ainda, a inviabilidade de se alegar, por meio de embargos de declaração, a dissonância com o que fora decidido por outros órgãos fracionários deste egrégio Sodalício.

Além disso, ainda a respeito das
astreintes
, depreende-se que o embargante pretende, ao final, novo julgamento da matéria, visto que todo o conteúdo do recurso possui intuito revisional, com intuito de modificar a conclusão à qual se chegou por ocasião do julgamento do agravo de instrumento.

Depreende-se, portanto, que o eminente Relator, em seu voto, registrou expressamente que “
quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado [...]
”, razão pela qual não se vislumbra omissão quanto à questão.

Também não merece guarida a tese de que o acórdão recorrido se mostra omisso quanto à alegação de que o reconhecimento do pagamento do pecúlio-resgate viola a coisa julgada, porquanto o Relator, em seu voto, atestou que “
o fato de o Executado/Recorrido não ter alegado a quitação na contestação apresentada na fase de conhecimento, não implica impossibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, comprovar a satisfação do crédito reconhecido na sentença executada
”.

Em casos idênticos ao presente, assim decidiram as 1ª e 3ª Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - QUESTÕES DEVIDAMENTE TRATADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Os embargantes alegam a existência de vício de omissão e contradição no acórdão embargado, ao fundamento de que supostamente não teriam sido analisadas as questões relativas a redução das astreintes e ao pagamento do pecúlio-resgate em 2008. 2. Todavia, os temas relacionados nos embargos declaratórios foram devidamente analisados no acórdão objurgado, inexistindo os vícios apontados pelos embargantes. 3. A ausência de concordância com as teses suscitadas não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
4. Resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada. 5. Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5004583-75.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 19.03.2024)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. As supostas contradições e obscuridades relativas à preclusão da alegação de quitação do pecúlio-resgate e à redução das astreintes deixam claro o inconformismo do embargante com o teor do acórdão recorrido, pois foram apreciadas de forma clara e coerente
. 2. Razão assiste ao embargante ao sustentar a existência de omissão quanto à expressa suspensão da exigibilidade dos honorários recursais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, vício que deve ser sanado, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5005059-16.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desa. Janete .Vargas Simões, j. em 14.07.2023)

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária àquela arguida pela ora embargante, não havendo que se falar em contradição ou omissão no ato objurgado.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento
.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)